Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707676-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALEXANDRE ANDERS BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, em face de acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível, que foi ementado nos seguintes termos (ID. 34373508): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu os valores de honorários advocatícios apresentados pelo agravado. 2. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 3. Se a parte deixa transcorrer o prazo para apresentar os documentos necessários para definir os valores para liquidação de sentença e não apresenta justificativa plausível para relativizar a preclusão, devem ser acolhidos os valores apresentados pela outra parte, especialmente se esses valores são compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Após a interposição dos embargos de declaração, a agravante/embargante noticiou nos autos que foi realizado acordo no processo principal e informou que desiste do julgamento do recurso, pugnando pelo arquivamento dos autos (ID. 38322665). O Termo de Acordo, já assinado pelas partes (autor e ré) e submetido à certificação digital através do Portal da OAB, foi juntado aos autos principais (ID. 133597858 – autos principais). Assim, ante a solução da demanda principal e a ausência de interesse recursal da agravante, tem-se que este recurso perdeu seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 08:09:55. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora